Tribunal: TJMT
Processo: 1010220-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1010220-91.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Claudia Virginia de Souza Germano
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Claudia Virginia de Souza Germano, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não nomeação da impetrante no cargo para o qual restou classificada em concurso público.
A impetrante relata que participou do concurso público realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 01/2017, para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia – Município de Várzea Grande/MT, vindo a ser aprovada em todas as fases do concurso.
Aduz que, de acordo com o lotacionograma disponibilizado no Diário Oficial pela Secretaria de Estado de Educação, é possível visualizar a existência de diversos cargos em aberto, entre os quais o cargo para o qual a impetrante se enquadra.
Sustenta que, apesar de possuir o direito de tomar posse no concurso diante da existência de vagas, o Estado de Mato Grosso está realizando processos seletivos para contratação temporária de profissionais para suprirem as vagas que deveriam ser ocupadas pelos classificados no concurso.
Defende que “as contratações temporárias, em conjunto com os novos processos seletivos realizados pelo Estado de Mato Grosso, demonstram a clara necessidade do imediato chamamento da Impetrante, para que exerça seu oficio.”
Discorre que, não obstante a isso, ao notificar a autoridade coatora, obteve apenas a informação de que inexistiam vagas disponíveis para nomeação.
Argumenta que “a omissão, o deixar escoar sem manifestação o prazo de validade do certame, não é considerada manifestação legítima de vontade, é desvio de poder, ou seja, violação do interesse público consubstanciado no atentado à finalidade ou objeto do concurso que é o preenchimento das vagas existentes.”
Pontua, também, que “na hipótese em que há comprovação do surgimento de vagas durante o prazo de validade do certame, à mera expectativa de direito transforma-se em direito subjetivo à nomeação” razão pela qual, uma vez demonstrada a existência de cargos vagos, deve a impetrante ser convocada.
Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, visando a garantia de sua nomeação para o cargo na qual fora aprovada, tendo em vista a comprovada existência de vagas disponíveis.
Assevera que “a impetrante sofrerá dano irreparável, ou pelo menos de difícil reparação na hipótese remotíssima de ser indeferido o pleito liminar, visto que o Estado, além de não ter feito a convocação e nomeação dos candidatos aptos a suprirem as vagas em vacância e o prazo de validade do presente concurso transcorre sem qualquer motivo lógico.”
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da medida liminar, para que seja determinado que a autoridade coatora convoque a impetrante para tomar posse para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia – Município de Várzea Grande/MT, conforme Edital no 01/2017.
Juntou documentos a título de prova pré-constituída.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não se pode divisar, neste juízo de cognição sumária, a presença de fundamentos jurídicos relevantes aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada no presente remédio heroico, tampouco o perigo de ineficácia da medida intentada caso o pleito seja apreciado somente ao final.
Com efeito, depreende-se destes autos que, conforme disposto no Edital no 01/2017, foram oferecidas um total de 83 (oitenta e três) vagas para o cargo de Professor da Educação Básica – Perfil Profissional: Pedagogia (Global) – Município de Várzea Grande (Id. 129624696 – pág. 83), sendo que, conforme resultado final do concurso, a impetrante restou classificada na 118a posição para a referida localidade, ou seja, fora do número de vagas (Id. 129624696 – pág. 153).
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Em relação à temática exposta, no julgamento do RE 837.311/PI, que teve repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta, de forma automática, o direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital do certame.
No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que tal direito deverá ser reconhecido quando houver cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.
Nesse sentido, confira-se:
“(...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...)” (STF, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 09/12/2015, Publicação: 18/04/2016) [Destaquei].
Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade.
Além disso, em que pese a impetrante defender a existência de vaga para preenchimento imediato, tal particularidade, por si só, não lhe confere o direito subjetivo à nomeação, posto que, sendo classificada em cadastro de reserva, a candidata possui mera expectativa de direito à respectiva nomeação e posse no cargo pretendido, que somente se convolaria em direito subjetivo à nomeação caso demonstrada efetivamente a ocorrência de preterição, arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, circunstância que não restou demonstrada, a princípio, nestes autos.
Ademais, não obstante a alegação de que o Governo do Estado, em vez de nomear os classificados no concurso, tem realizado processo seletivo objetivando a contratação temporária de profissionais para o cargo de Professor, não restou comprovada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que, à primeira vista, não há falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação da impetrante.
Inclusive, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.
Dessa forma, a contratação temporária, por si só, não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada, ou não, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, para a contratação por tempo determinado.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize reconhecer, de plano, a ofensa a direito líquido e certo da impetrante. Do mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano caso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado